Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
5. Apelação conhecida e não provida.